Tribunal: TJSP
Processo: 2144327-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Expedição de guia de levantamento condicionada a atualização de procurações – Inadmissibilidade – Ausência de expressa determinação legal nesse sentido – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.